Tribunal: STF
Processo: ARE 1470553
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de agravo (eDoc 19) contra decisão que não admitiu o apelo extremo à justificativa da incidência do enunciado n. 282 da Súmula/STF, forte na ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais alegadamente violados - arts. 2o e 37 da Constituição Federal (eDoc 17).



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário com agravo.



    O agravante, em suas razões, não impugna especificadamente o único fundamento da decisão recorrida, optando por deduzir argumentos genéricos atinentes ao mérito do direito invocado, reproduzindo as premissas do extraordinário. 



    Não ignoro que o recorrente procurou refutar a decisão recorrida. Todavia, sem êxito, eis que apresentou razões imprecisas e insuficientes, no ponto, sobre o óbice apontado na decisão de inadmissibilidade, assim expondo seu inconformismo (eDoc 19, fl. 4 -grifei):



    É o que se vislumbra no presente caso, tendo em vista que a decisão recorrida violou o Art. 18 e o Art. 37, caput da Constituição Federal [...]



    Nesse contexto, merece destaque que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da decisão agravada, notadamente no que se refere aos dispositivos constitucionais não prequestionados.



    Como se sabe, em atenção ao princípio da dialeticidade, a impugnação em sede recursal deve ocorrer de forma efetiva, concreta e pormenorizada, de sorte que alegações vagas ou relativas ao mérito da controvérsia não bastam para o acolhimento da tese veiculada.



    É dizer, são genéricas e, portanto, insuficientes para o atendimento ao referido princípio, afirmações como: “a decisão de admissibilidade usurpou a competência do Supremo”; “o recurso extraordinário atendeu aos pressupostos de recorribilidade”; “a repercussão geral da matéria foi reconhecida”; “os artigos indicados foram de fato violados, afastada a necessidade de revolvimento de provas”; “o recurso extraordinário não pretende rever provas”; “o apelo extremo não invocou a análise de legislação local”; “a ofensa ao texto constitucional é direta”; e “os enunciados sumulares de conteúdo processual ou material não incidem sobre a matéria”. Presentes alegações como essas, incide na espécie o óbice do verbete n. 287 da Súmula deste Tribunal.



    Cumpre anotar, ainda, que o mesmo princípio “exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida e, nesse contexto, os recursos cujas razões fiquem adstritas à mera repetição do recurso anterior não reúnem  condições de procedibilidade, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do Supremo Tribunal Federal” (RMS 30.842 AgR, ministro Luiz Fux – com meus grifos).



    Bem por isso, é necessário haver sintonia entre as razões recursais aduzidas para a reforma pretendida e os fundamentos do ato recorrido.



    Em suma: as razões do agravo em recurso extraordinário não lograram infirmar a fundamentação de sua inadmissibilidade.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: ARE 1.014.460 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.138.577 AgR, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.260.528, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.254.137, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.281.725 AgR Segundo, ministro Luiz Fux; ARE 1.284.249 AgR, ministro Alexandre de Moraes:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA AS RAZÕES DESSE ATO DECISÓRIO – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    (ARE 1.268.031 AgR, ministro Celso de Mello)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES.



    1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. [...]



    (ARE 1.284.468 AgR, ministro Luiz Fux)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO.  
1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo.



    2. Agravo interno desprovido.



    (ARE 1.364.419 AgR segundo, ministro Nunes Marques)



    Anoto, finalmente, que a Procuradoria Geral da República, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Wagner Natal Batista, opinou pelo desprovimento agravo, assentando a seguinte conclusão (eDoc 158):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA FUNDAMENTADA NA FALTA DE PREQUESTIONAMENTO E NA FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL ALEGADAMENTE VIOLADA. ALEGAÇÕES DE AGRAVO QUE NÃO LOGRAM INFIRMAR OS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO.



    Em face do exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário.



      Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente